Tribunal: TJDFT
Processo: 0748335-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 43 do CPC dispõe que a competência se fixa no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores no estado de fato ou de direito, salvo nos casos de competência absoluta ou supressão do órgão judiciário.
2. O princípio da perpetuação da jurisdição assegura que a mudança de domicílio da parte ré não desloca a competência territorial já estabelecida no momento da propositura da ação, garantindo estabilidade processual e segurança jurídica.
3. A jurisprudência dominante, respaldada pelo art. 65 do CPC e pela Súmula 33 do STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juízo.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.